Tribunal: TJPA
Processo: 0841777-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841777-71.2019.8.14.0301

APELANTE: HOTAMA HOTEIS DE TURISMO DA AMAZONIA SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 559 DO STJ. TEMA 1.062 DO STF. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É válida a decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso se mostra manifestamente improcedente.

2.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que contém os elementos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto na Súmula 559 do STJ, sendo necessária prova inequívoca para afastar tal presunção.

3.

A ausência de demonstrativo de cálculo detalhado na CDA não implica sua nulidade, desde que os requisitos essenciais estejam presentes.

4.

O Tema 1.062 do STF, que trata da clareza quanto ao valor principal e à correção monetária nas CDAs, não se aplica ao caso concreto, uma vez que os requisitos foram devidamente observados.

5.

Recurso de agravo interno conhecido, porém desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa.

Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HOTAMA – HOTÉIS E TURISMO DA AMAZÔNIA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 15938330, págs. 2/7, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRESCRITO NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI N° 6.830/1990. DEFEITOS NO REFERIDO TÍTULO QUE NÃO DEVEM SER RECONHECIDOS. DESCRIÇÃO ADEQUADA DA ORIGEM DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões recursais (id. 18304952, págs. 1/12), a empresa agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática sob o argumento da ausência de fundamentação da decisão embargada e o não cabimento de decisão monocrática, o que acarretaria nulidade, violando, especialmente, os arts. 3º, 11, 489, §1º, IV e 1.022 do CPC.

Sustenta a presença de vício no processo, visto que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em comento não preenche satisfatoriamente os requisitos constantes no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, acrescentando o fato de a decisão agravada ser fundamentada em afirmações abstratas.

Questiona a CDA em questão, tendo em vista a não apresentação das normas que embasam o cálculo da dívida, tampouco acosta memória de cálculo demonstrativa, razão pela qual estaria prejudicado o exercício do direito de defesa da agravante, de modo que estaria afastada a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão.

Cita o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Questiona se há observação do agravado ao Tema supramencionado do STF, uma vez que que a CDA não permite a conclusão em qualquer sentido.

Argumenta que a aplicação do Tema 1.062 do STF ao caso concreto pode conduzir, exclusivamente, à conclusão de que a CDA é nula, pela iliquidez e incerteza ou pela exigência de valores notadamente superiores aos devidos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja declarada a nulidade ou reforma da decisão agravada e o provimento integral do recurso de apelação.

O Município de Belém, ora agravado, apresentou contrarrazões (id. 19449934, págs. 1/12) refutando os argumentos trazidos no presente recurso.

Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do presente recurso de agravo interno e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, a empresa HOTAMA – HOTÉIS E TURISMO DA AMAZÔNIA interpôs o presente recurso de agravo interno contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A agravante alega, entre outros pontos, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), além de sustentar a nulidade da decisão monocrática pela ausência de fundamentação e pela inadequação do julgamento monocrático.

Pois bem, primeiramente, em relação à alegação de inadequação do julgamento monocrático, cumpre esclarece que a decisão monocrática proferida encontra amparo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que permite ao relator negar provimento a recurso que seja manifestamente improcedente. No caso em análise, a improcedência manifesta do recurso de apelação foi constatada, tendo em vista que a CDA que instruiu a execução fiscal preenche todos os requisitos legais, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por essa razão, o inconformismo da agravante não merece prosperar.

Quanto à alegada nulidade da CDA, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, para que a CDA seja considerada válida, basta que ela contenha os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da LEF. Esses requisitos incluem, entre outros, a indicação da origem da dívida, do montante principal, dos juros, da multa de mora, e da data de inscrição. No presente caso, conforme consta dos autos, a CDA em discussão descreve adequadamente a origem da dívida tributária, a saber, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devido, além de mencionar expressamente a atualização monetária, os juros de mora e a multa, em conformidade com a legislação aplicável.

É relevante mencionar que o STJ, por meio da Súmula 559, consolidou o entendimento de que "em execução fiscal, a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, podendo tal presunção ser elidida por prova inequívoca de erro ou falsidade."

Assim, a mera alegação de que a CDA não apresenta demonstrativo de cálculo detalhado não é suficiente para afastar sua presunção de certeza e liquidez, especialmente quando se constata que a CDA contém as informações exigidas por lei.

Ademais, em relação ao argumento da agravante de que a decisão monocrática seria nula por falta de fundamentação, cabe observar que a fundamentação exigida pelo art. 489 do CPC foi devidamente observada, porquanto a decisão monocrática expôs de forma clara as razões pelas quais o recurso de apelação foi desprovido, atendendo aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

Quanto à aplicação do Tema 1.062 do STF, no qual se discutiu a validade das CDAs que não contêm a memória de cálculo, importante esclarecer que tal tema não guarda pertinência com o presente caso. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 diz respeito à necessidade de que a CDA seja clara quanto ao valor principal e à correção monetária, o que, como já mencionado, foi devidamente observado na CDA em questão. Não há que se falar, portanto, em iliquidez ou incerteza da dívida ativa.

Por fim, cabe destacar que a jurisprudência do STJ, em casos análogos, já reconheceu que a ausência de demonstrativo de cálculo detalhado não implica nulidade da CDA, desde que os elementos essenciais estejam presentes, como é o caso dos autos.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024